Tribunal: CARF
Processo: 13896.721118/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721118/2014-93
ACÓRDÃO
2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIROSHI TAHIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro
adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder
Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no
percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito
tributário sobre omissão de rendimentos.

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de
norma tributária, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 06-61.163 - 7a Turma da
DRJ/CTA, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 29/11/2017, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 12/05/2014 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 713 a 723, para
descrever a autuação:
Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra o contribuinte acima mencionado,
para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF do Exercício de 2011, Ano-Calendário de 2010:
IRPF (Sujeito à Multa de Ofício)
R$ 1.128.020,400
Juros de Mora (calculados até 05/2014)
R$ 350.107,13
Multa Proporcional
R$ 846.015,31
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 2.324.142,84
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF a exigência é decorrente das
seguintes irregularidades:
- Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada;
- Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de
Ações/Quotas não Negociadas em Bolsa de Valores;
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
3
- Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos - Operações Comuns, Mercado à
Vista de Ações.
O Contribuinte apresentou impugnação nos seguintes termos:
Afirma que em relação as empresas Cetip, Chesf, Brespel, Bandes e Simara -
encaminhou a documentação comprobatória relativa à alienação, inclusive a
planilha demonstrando o custo da aquisição das ações e as respectivas datas e
valores, e que com base nisso discorda das conclusões feitas pela autoridade
lançador. Esclarece que em resposta à intimação feita ao Fiscal declarou que não
informou tais valores em declaração por "total impossibilidade de arcar com os
valores devidos na ocasião, situação que perdura até o momento e ciente de
débito junto à Receita Federal".
Informa que em relação às ações de Furnas Centras Elétricas entregou à
Fiscalização conforme intimação no 7, os documentos solicitados, razão pela qual,
também não há que se admitir a conclusão da Fiscalização quanto a ausência de
apresentação de documentos e justificativas, como descrito no item 5.4.1 do
Termo de Verificação Fiscal.
Entende que as inexatidões ou erronias apresentadas na declaração de
rendimentos tem relação mais com o desconhecimento da forma de declarar do
que com qualquer intenção de omitir as referidas alienações, tanto em relação às
operações no mercado à vista de ações, quanto as realizadas em mercado de
balcão.
Explica que ao contrário da conclusão esposada no procedimento fiscal, tanto no
mercado de ações como no de balcão, uma parcela considerável das alienações
não superaram o montante limitador à concessão de isenção, nos moldes do art.
22, I, da Lei no 9.250/95, consoante se observa da planilha acostada aos autos
pelo sujeito passivo. Esclarece que tal planilha discriminou as referidas operações,
o que implica considerar que a base de cálculo encontra-se eivada de vício e
merece ser revisto.
Argumenta que em relação às omissões de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada foi acostada aos autos, já de
início, planilha informando a origem dos valores creditados. Entende que a falta
de documentos comprobatórios de todas as movimentações não desqualificam o
demonstrado de forma detalhada nos autos, até mesmo porque é difícil a
obtenção dos documentos devido a quantidade, o que exigiria um maior tempo
para sua apresentação.
Explica que os elementos informativos solicitados foram detalhadamente
apresentados por planilha (origem e destino das movimentações), devendo-se
ponderar, pois outras informações podem ainda ser obtidas por meio de
documentação bancária que podem ser solicitados diretamente às instituições
financeiras. Aduz que não pode ser punido tão somente por não ter tido
oportunidade de obtê-los, todos, no curto lapso temporal que lhe foi concedido.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
4
Entende que a conclusão feita pela Fiscalização está desconectada em grande
parte dos elementos de convicção carreados aos autos, não se permitindo a
autuação assomado da multa de 75%.
Esclarece que devido as limitações ao poder de tributar, nos termos do art. 150, IV
da CF/88, existe a proibição da utilização de tributo com efeito de confisco,
devendo-se aplicar tal princípio, também, em relação às multas. Apresenta
diversos julgados neste sentido.
Assevera que mesmo que se considerássemos a ocorrência de irregularidade
fiscal, o que se admite apenas por argumentação, não se autorizaria a qualificação
da multa de ofício, já que seria necessária a comprovação do intuito de fraude do
sujeito passivo, conforme Súmula no 14 do CARF, e estreita ligação com os art. 71
e 72 da Lei no 4.502/64, o qual somente se subsomem aos casos de evidente
"animus fraudandi".
Entende que diante das razões esboçadas necessário seria reduzir o percentual da
multa para o patamar não superior a 20%, uma vez que a multa aplicada afigura-
se desproporcional em relação à conduta que visa coibir, qual seja, mera
inadimplência. Apresenta jurisprudência no qual ficou decidido que a multa de
75% tem caráter confiscatório.
Pedido Requer a improcedência do auto de infração, visto estar demonstrado a
sua insubsistência, devendo-se considerar a aplicação da multa de 75% como
inconstitucional, ou quando menos redução da multa ao patamar de 20%.
Registra-se que o recorrente fez a opção pelo Modelo Simplificado, referente ao
ano-calendário de 2010, documento fls. 626 a 625, e segundo consta no TVF, fl. 655.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Importa consignar que nenhum
documento foi apresentado junto com a impugnação. Na decisão de mérito, por unanimidade, a
impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/96 em seu art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa de ofício, fixada no patamar de 75%, possui amparo no art. 44, I, da Lei no
9.430/96 e não possui caráter confiscatório.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
5
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 08/12/2017, doc. fl. 727. O Recurso Voluntário foi apresentado em 28/12/2017, doc.
fl. 728, e acostados às fls. 713 a 723.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
 DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 DA MULTA DO ART. 44 DA LEI 9.430/96 NO PERCENTUAL DE 75% -CARATER
CONFISCATÓRIO
Requer, ainda, que o recurso seja acolhido para cancelar o auto de infração e o
débito fiscal ou, subsidiariamente, que a exclusão da multa prevista na Lei no 9.430/1996 ou a
redução para patamar inferior a 20%.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço em parte. Não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade da multa de ofício, pelas razões a seguir apresentadas.
O recorrente alega que a multa de ofício de 75%, que integra o lançamento, teria
caráter confiscatório. Em sua defesa, argumenta ofensa ao princípio da capacidade contributiva,
em conformidade como art. 150, IV da CF.
Embora o recorrente entenda que a multa é desproporcional e confiscatória, o
colegiado administrativo não possui competência para apreciar a inconstitucionalidade de norma
tributária, sendo o Poder Judiciário o foro adequado para a discussão dessa matéria. Cabe
esclarecer que é vedado ao julgador do CARF afastar a aplicação de lei por força do art. 98 do
RICARF/2023.
Nesse mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
6
Pelo exposto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade de norma
tributária.
Recurso Voluntário
1. MÉRITO
No curso do Recurso Voluntário, o recorrente pugna para que a multa de ofício
aplicada seja reduzida para 20%.
As multas a serem aplicadas nos casos de lançamento de ofício estão previstas no
art. 44 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Dessa forma, cabe à autoridade tributária a aplicação do que dispõe a lei. Ressalta-
se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142
do CTN. Verifica-se, portanto, que o crédito tributário foi corretamente constituído com a
aplicação da multa de ofício de 75%. Nesse contexto, não há previsão legal para redução da multa
para 20%.
Portanto não assiste razão ao recorrente.
O recorrente inicia a peça recursal alegando discordar da decisão de primeira
instância pois, segundo ele, teria apresentado elementos suficientes para dirimir as questões
suscitadas. Alega que em relação ao item 8 – Cetip, teria encaminhado a documentação
comprobatória. Alega afronta ao devido processo legal. Alega que a autoridade tributária não teria
observado limites de isenção. Alega que, em relação às ações de Furnas Centrais Elétricas, teria
apresentado os documentos requisitados pela fiscalização. Quanto à movimentação financeira,
alega que teria apresentado planilha indicando as origens e/ou destinos.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
7
Ao se examinar os argumentos trazidos no Recurso Voluntário, verifica-se que o
recorrente se fundamenta em uma retórica desprovida de amparo no conjunto probatório.
Vejamos.
Incialmente, faz-se necessário consignar que o recorrente não carreou aos autos
nenhum documento novo. Nem em sede de impugnação. Nem em sede de Recurso Voluntário. Da
mesma forma, não indica documentos que comprovem alguma ilegalidade na constituição do
crédito tributário.
Em relação ao item 8 – Cetip, alega ter encaminhado documentação
comprobatória. Contudo, nos fundamentos apresentados no Termo de Verificação Fiscal, fls. 655 a
668, constata-se que os documentos apresentados pelo recorrente em sede de fiscalização foram
apreciados pela autoridade tributária e constituem elementos de prova que fundamentam o
lançamento. Em específico, o contribuinte afirma que, de forma volitiva, optou por sonegar os
tributos em razão de não ter como arcar com o pagamento dos tributos. É ver excerto, fl. 659:
Por meio do item 8 do Termo de Intimação Fiscal n°01, questionamos o sujeito
passivo da seguinte forma: "Esclarecer as razões pelas quais não foram
informados nos resumos de apuração - renda variável, apresentados em anexo à
DIRPF do ano-calendário de 2010, os resultados obtidos com a alienação de Ações
de Cotas - Cetip, negociadas na BVSP por intermédio da SLW Corretora de Valores
e Câmbio Ltda", Por intermédio da correspondência datada de 11/11/13 o sujeito
passivo respondeu o que segue: "Item 8 Cetip - Com relação a este item já foi
devidamente encaminhado a documentação comprobatória relativa a alienação.
Afirmo que na data da entrega da Declaração de Imposto de Renda não foi
informado o resumo de apuração da renda variável por total impossibilidade de
arcar com os valores devidos na ocasião, situação que perdura até o momento e
ciente de débito junto à Receita Federal. (grifo nosso)
Quanto à alegação de que não foram observados os limites de isenção, não
prospera a pretensão do recorrente. A matéria foi corretamente apreciada pela autoridade que
efetuou o lançamento, conforme exposto na decisão de piso, cujos fundamentos adoto como
razão de decidir, nos termos do §12 do art. 114 do RICARF. É ver excerto da decisão de piso, fls.
719/720:
Equivoca-se o Impugnante quando alega que a Fiscalização não desconsiderou
que diversas das alienações feitas no mercado de ações e no de balcão, estavam
abaixo do valor de isenção, conforme dispõe o art. 22, I, da Lei no 9.250/95.
Novamente é de se esclarecer que caberia ao Impugnante discriminar quais
seriam as ações, as competências e os valores das alienações que entende terem
sido consideradas no presente auto de infração com valores abaixo de R$
20.000,00.
Independentemente da falta de identificação pelo Contribuinte de quais seriam
tais alienações, é possível constatar por meio do TVF, que a Fiscalização foi
diligente neste sentido, para tanto, basta verificarmos o contido no itens 5.2.2
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
8
(Rendimentos Líquidos Omitidos e IR Devido) e 5.3.2 (Rendimentos Líquidos
Omitidos e IR Devido). Em tais itens constata-se que nenhum dos valores
considerados no lançamento como omitidos são de valor inferior a R$ 20.000,00,
conforme se extrai no TVF, conforme abaixo:
Constatamos também que o valor das operações de alienação dessas ações,
em cada um dos meses de 2010 em que foram realizadas, superou o
montante de R$ 20.000,00. Em consequência, no cálculo do ganho de
capital sujeito ao imposto de renda não cabe a isenção aplicável a bens de
pequeno valor, a que se refere o art. 22, inciso l, da Lei n° 9.250, de
26/11/95, com a redação dada pelo art. 38 da Lei n° 11.196, de 21/11/05.
Assim, não assiste razão ao recorrente.
O recorrente alega, ainda, ter apresentado documentos referentes às ações de
Furnas Centrais Elétricas. Ao se examinar o TVF se contata que os documentos apresentados
foram apreciados pela fiscalização, é ver trecho do TVF, fl. 665:
• Quanto às ações da empresa Furnas a propriedade das mesmas não foi
declarada na DIRPF do sujeito passivo do ano-calendário de 2010. O sujeito
passivo foi intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 07, lavrado em
28/04/14, a: a) esclarecer as razões pelas quais as referidas ações não haviam sido
anteriormente declaradas; b) apresentar a documentação relativa à aquisição das
mesmas, contendo datas e valores de custo e c)apresentar documentação emitida
pela empresa emissora demonstrando que em algum momento de 2010 o sujeito
passivo havia sido titular de ações ordinárias nominativas da empresa Furnas.
Por meio da correspondência datada de 02/05/14, recebida em 05/05/14, o
sujeito passivo apresentou cópia de "Contrato de Mútuo de Ações" que teria sido
celebrado em 26/02/10 com o Sr. Ronaldo Silva Pinto, CPF n° 176.633.426-15,
este último na qualidade de mutuante. Referido contrato trata do aluguel de
1.200.000 ações ON de Furnas de propriedade do Sr. Ronaldo Silva Pinto para o
sujeito passivo, com prazo de devolução em até 31/12/14. Embora não
explicitamente mencionado pelo sujeito passivo a fiscalização inferiu que o
mesmo quis justificar, com a apresentação do contrato de mútuo de ações, a
origem das 600.000 ações ON de Furnas alienadas em 2010. Todavia, tal
justificativa não pode ser aceita pela fiscalização pelas razões a seguir: a) Indícios
de inidoneidade do contrato de mútuo apresentado. Em 28/04/14 o sujeito
passivo foi intimado a esclarecer a razão pela qual a propriedade das ações de
Furnas alienadas não havia sido anteriormente declarada em sua DIRPF. Em carta
datada de 02/05/14, recebida em 05/05/14, apresentou o referido contrato
datado de 26/02/10 com as firmas dos contratantes reconhecidas em cartório
apenas na data de 30/04/14, indicando que o documento foi recém produzido
com a finalidade de justificar a origem das ações; b) Constatamos, examinando a
DIRPF do Sr. Ronaldo Silva Pinto pertinente ao ano-calendário de 2010, que o
mesmo não possuía ações ordinárias nominativas da empresa Furnas, mas tão
somente ações preferenciais nominativas da empresa na data de 31/12/09; c) O
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
9
sujeito passivo não declarou em sua DIRPF do ano-calendário de 2010, a título de
dívidas e ônus reais em 31/12/10, o valor que desembolsaria para recomprar no
mercado de balcão as ações alienadas, a fim de restituí-las ao mutuante; d) O
sujeito passivo não apresentou, como intimado a fazê-lo, documento emitido por
Furnas comprovando que em algum momento do ano-calendário de 2010 foi
titular de ações ordinárias nominativas da empresa;
• Pelo exposto, constata-se que à medida que a fiscalização aponta
inconsistências, o sujeito passivo fornece diferentes esclarecimentos e produz
comprovantes para tentar suportar suas alegações. Como as transações foram
supostamente realizadas no mercado de balcão há somente documentos
subscritos pelas partes interessadas e, ainda assim, são inconsistentes. Em
decorrência, não foram aceitos pela fiscalização como comprovantes da origem
dos depósitos em questão;
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
Quanto à alegação de que teria apresentado planilha com as origens e destinos de
sua movimentação financeira, entendo correta a decisão de piso, que adoto como razão de
decidir, nos termos do §12 do art. 114 do RICARF, cujo excerto se apresenta a seguir:
Omissão de Rendimentos Caracterizado por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada
Argumenta o Impugnante que em relação às omissões de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada foi acostada
aos autos planilha informando a origem dos valores creditados. O argumento não
convalesce.
No TVF a Fiscalização descreve que analisou as planilhas e documentos
apresentados pelo Impugnante, bem como considerou diversos dos depósitos
como justificados, sendo assim, descabe qualquer argumento de que não foram
considerados os depósitos que o Impugnante comprova a sua origem, conforme
abaixo:
Após efetuarmos a análise dos depósitos e valores creditados nas contas-
correntes de titularidade do sujeito passivo no ano-calendário de 2010 e
eliminarmos as quantias relativas às transações cuja origem e natureza
puderam ser identificadas como, por exemplo: a) transferências entre
contas de mesma titularidade; b) resgates de aplicações financeiras; c)
estorno de débitos; d) créditos que representem contrapartida meramente
contábil de débitos em conta-corrente; e) créditos derivados de
financiamentos, empréstimos e adiantamentos e f) créditos já identificados
com suporte na documentação anteriormente fornecida pelo sujeito
passivo, intimamos o mesmo, por meio do item 2 do Termo de Intimação
Fiscal n° 02, a esclarecer a natureza e origem de determinados depósitos,
fornecendo a respectiva documentação hábil e idônea, em termos de datas
e valores, comprobatória da origem desses recursos. Em resposta, por meio
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
10
da correspondência datada de 18/12/13, o sujeito passivo encaminhou
planilha contendo histórico da origem dos valores creditados nas contas-
correntes, acompanhada de apenas 3 (três) documentos comprobatórios.
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 04, lavrado em 21/01/14, a
fiscalização analisou os documentos comprobatórios encaminhados,
aceitando apenas um deles e rejeitando os demais pelas razões
detalhadamente explicitadas no referido termo sob as letras "a" e "c\
Relativamente à planilha apresentada pelo sujeito passivo informando a
origem dos valores creditados nas contas-correntes, desacompanhada de
qualquer documentação comprobatória, exceto os três documentos já
mencionados, a fiscalização manifestou-se acerca da origem de vários
créditos, conforme itens 1 a 6 do Termo de Intimação Fiscal n° 04. Como
detalhadamente mencionado, em função de inconsistências diversas,
tomando-se como base esclarecimentos e documentação anteriormente
fornecida pelo sujeito passivo, assim como informações prestadas pelas
fontes pagadoras à RFB, a fiscalização considerou que a origem e a natureza
de tais valores não havia sido devidamente comprovada pelo sujeito
passivo. Em decorrência, a fiscalização reintimou-o a esclarecer a origem de
determinados créditos, relacionados no Anexo I ao TIF 04.
Decorrido o prazo fixado para atendimento à intimação o sujeito passivo
nada apresentou. Foi novamente reintimado por intermédio do Termo de
Intimação Fiscal n° 05, do qual tomou ciência em 07/02/14. Em 19/02/14 o
sujeito passivo protocolizou correspondência dessa mesma data por
intermédio da qual solicitou prorrogação do prazo para atendimento do TIF
04, embora já houvesse tomado ciência do TIF 05. Por meio de despacho na
via da correspondência do sujeito passivo destinada a servir de protocolo, a
fiscalização concedeu prazo adicional de 10 (dez) dias, contados de
19/02/14, para que o sujeito passivo atendesse o demandado por meio do
TIF 04.
Em 11/03/14 o sujeito passivo protocolizou correspondência dessa mesma
data apresentando esclarecimentos adicionais sobre a origem de
determinados créditos em contas-correntes de sua titularidade e solicitou
novo prazo de 30 (trinta) dias para fornecer justificativas e documentação
complementar.
Por meio do Termo de Ciência n° 06, lavrado em 26/03/14, a fiscalização
concedeu ao sujeito passivo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de
novos esclarecimentos. Referido termo, enviado ao sujeito passivo para
ciência por via postal, foi devolvido pelos Correios com a informação de que
o destinatário havia mudado de endereço, conforme assinalado no Aviso de
Recebimento - AR n° JG404980556BR. Em decorrência, o sujeito passivo foi
cientificado em 16/04/14 do teor do referido termo por meio do Edital
Eletrônico n° 000639275, publicado em 01/04/14.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
11
Em 10/04/14 o sujeito passivo protocolizou correspondência dessa mesma
data apresentando esclarecimentos adicionais sobre a origem de
determinados créditos em contas-correntes de sua titularidade. Por
intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 07, lavrado em 28/04/14, do
qual o sujeito passivo tomou ciência pessoal nessa mesma data, por meio
de seu procurador, solicitamos documentos comprobatórios relativos à
operação de alienação de ações emitidas pela empresa Furnas Centrais
Elétricas, mencionada na correspondência recebida em 10/04/14. Por meio
do mesmo termo reintimamos novamente o sujeito passivo a esclarecer a
natureza e origem de determinados créditos, relacionados no Anexo I ao TIF
07, fornecendo a respectiva documentação hábil e idônea, em termos de
datas e valores, comprobatória da origem desses recursos. Decorrido o
prazo para atendimento à intimação o sujeito passivo nada apresentou ou
justificou sua falta.
Vale lembrar que para a comprovação da origem dos depósitos é necessário que o
Impugnante apresente documentação hábil e idônea, demonstrando-os de forma
individualizada. Tal encargo recai sobre o Impugnante que deve quando intimado
apresentar tais comprovações, este é o entendimento do previsto do art. 42 da
Lei no 9.430/96.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996 cuida
realmente de uma presunção relativa (juris tantum) que admite prova em
contrário, cabendo, pois, ao contribuinte a sua produção.
Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode a
qualquer momento ser afastada mediante prova em contrário, cabendo ao
contribuinte, sua produção. No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC-RJ-1979-pág.806), José Luiz Bulhões
Pedreira defende com muita clareza essa posição:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-
a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que
ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso."
No caso, observa-se que o Contribuinte foi intimado e reitimado, inúmeros vezes
no período de 18/12/2013 até 28/04/2014 por meio dos TIF 02, 03, 04, 05 e 07,
para esclarecer a origem dos depósitos bancários; contudo não logrou êxito em
demonstrar a natureza dos referidos depósitos bancários, atraindo a presunção
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721118/2014-93
12
legal de que trata o citado art. 42. Neste sentido, não incumbe a Fiscalização,
como pretende o Impugnante, procurar outros meios para identificar qual seria a
origens dos depósitos bancários.
Observa-se, ainda, que as inúmeras intimações oportunizaram à defesa
apresentar em tempo mais que suficiente apresentar a documentação que
corroborassem suas razões. Assim, entendo que houve tempo hábil para o
Impugnante, caso quisesse, comprovar a origem dos depósitos bancários.
Portanto, não prospera a alegação do recorrente.
Com efeito, mesmo caminho segue a alegação de afronta ao devido processo legal.
Vejamos.
Ao se examinar a documentação probatória acostadas aos autos, constata-se que o
recorrente foi regularmente intimado do procedimento de fiscalização, sendo intimado a se
manifestar no curso da ação fiscal. Tendo apresentado documentos, que foram apreciados pela
autoridade fiscal. Da mesma forma, foi regularmente intimado da constituição de ofício do crédito
tributário, cujos fundamentos, indicação das provas e fundamentação legal constam do Auto de
Infração.
O recorrente foi regularmente cientificado de todos os atos. Iniciada a fase litigiosa,
nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, o contribuinte apresentou impugnação, que foi
regularmente apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. O recorrente foi cientificado da
decisão de primeira instância e apresentou recurso voluntário. Registra-se que o rito previsto no
Decreto no 70.235/1972 foi devidamente seguido.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que o direito
ao contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pelo recorrente. Assim, não assiste
razão ao recorrente sobre qualquer ofensa ao devido processo legal.
Por todo o exposto, não assiste razão ao recorrente.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de norma tributária, para, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 759
DF CARF MF
Original